Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. CONCESSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. MÓVEIS PLANEJADOS. VÍCIOS. AVARIAS. DESCUMPRIMENTO DO FORNECEDOR. VOLTA AO ESTADO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme prevê a Súmula 481 do STJ. No caso, no caso a empresa individual e de pequeno porte comprovou sua situação financeira e demonstrou a existência de dívidas de grande vulto. Benefício concedido.
2. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o pedido de produção de prova testemunhal apresentar-se dispensável frente aos elementos já constantes na demanda como contrato, fotos dos móveis e mensagens trocadas entre as partes.
3. Sujeita-se aos ditames das normas consumeristas a relação jurídica estabelecida entre as partes, a teor do disposto nos artigos 2° e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso, as partes firmaram contrato de prestação de serviços de marcenaria para entrega dos móveis em duas etapas. Após a entrega da primeira parte dos móveis, os autores manifestaram o descontentamento com os produtos em razão da desconformidade com o contratado e das avarias apresentadas. Foi dada a oportunidade para que o réu corrigisse os defeitos e concluísse a entrega, porém depois de algum tempo sem que as questões fossem solucionadas (inadimplemento do fornecedor), os consumidores expressaram sua escolha pela rescisão do contrato, conforme permissivo legal previsto no artigo 20, II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Mantida a r. sentença que decretou a resolução do contrato, com a determinação do retorno das partes ao estado anterior, ou seja, com a devolução dos móveis planejados ao fornecedor, e a devolução dos valores pagos aos consumidores, com a finalidade de evitar enriquecimento sem causa.
6. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (“improbus litigator”), o que não ocorreu na hipótese.
7. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Apelo conhecido e parcialmente provido apenas para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao réu.